Tribunal: TJDFT
Processo: 0013656-76.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PONTE ALTA. RISCO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA. SUJEIÇÃO A SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.
1. Com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o Estado deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas a fim de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182 da CF).
2. Sem autorização prévia da Administração para edificação em terra pública, constatada por perícia judicial, está seu ocupante suscetível às sanções administrativas decorrentes do exercício do Poder de Polícia na atividade de fiscalização. 2.1. No caso, o imóvel em questão está situado no Núcleo Rural Ponte Alta de Cima, no Setor Habitacional Ponte de Terra - Gama/DF, área pública de zoneamento rural de uso controlado e de elevada sensibilidade ambiental.
3. Eventual possibilidade de regularização e ocupação irregular de terras públicas por mera tolerância da Administração não inibe fiscalização relativa ao adequado ordenamento e ocupação do território urbano ou de aferir compatibilidade das edificações com as normas de proteção e defesa do meio ambiente e do patrimônio público e social, caracterizando expectativa de direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.